Tribunal: TJES
Processo: 5005513-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005513-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELCILENE IVONE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. IDOSA ACAMADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DISPENSA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de técnico de enfermagem 24h diárias à paciente idosa acamada, no contexto de atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado possui legitimidade passiva para o fornecimento de assistência domiciliar no SUS; (ii) verificar os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em benefício da agravada; e (iii) estabelecer se é cabível a imposição de fornecimento exclusivo de técnico de enfermagem 24h, em regime de home care, pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, sendo legítima a inclusão isolada do Estado no polo passivo da ação.

4. A condição clínica da agravada (idosa, acamada, com histórico de AVC e asma) e os documentos médicos apresentados evidenciam a probabilidade do direito à atenção domiciliar, nos termos da Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.

5. O atendimento da agravada deve ocorrer no âmbito do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) previsto pelo SUS, com acompanhamento técnico de enfermagem diário, conforme a intensidade de cuidado compatível com a realidade assistencial pública.

6. A imposição de atendimento ininterrupto por técnico de enfermagem em regime exclusivo (24h) ultrapassa os limites do programa público vigente, afrontando os princípios da razoabilidade, legalidade e eficiência, além de impor ônus excessivo ao Estado.

7. Cuidados pessoais e cotidianos (higiene, alimentação, ministração simples de medicamentos) constituem atribuições familiares, não cabendo sua integral assunção pelo poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O Estado é parte legítima para responder, isoladamente, por demandas de fornecimento de assistência domiciliar no SUS, diante da responsabilidade solidária reconhecida pelo STF no Tema 793

A concessão de tutela de urgência para atendimento domiciliar depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano, sendo admissível sua limitação à estrutura e diretrizes do Programa de Atenção Domiciliar vigente.

Não é cabível a imposição ao ente público de disponibilização exclusiva de técnico de enfermagem 24h por dia em regime de home care, quando não evidenciada sua imprescindibilidade ou previsão em protocolo do SUS.

Dispositivos relevantes citados
:CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Portaria de Consolidação nº 5/2017, arts. 532 e 538; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/05/2019; STJ, AgInt no CC 194.111/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 08/03/2023; TJES, AI 5009567-34.2024.8.08.0000, rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 15/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005513-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DELCILENE IVONE DA SILVA, FRANCISCA IVONE MORAES
Advogado do(a) AGRAVADO: GEAN DE ALMEIDA DIAS - ES38037

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá que, em suma, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diárias em favor de Francisca Ivone Moraes, considerando a hipótese de assistência domiciliar em home care.

Em suas razões, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, considerando que: i) a autora apresenta necessidade de monitorização contínua e de assistência contínua de enfermagem, configurando situação de inelegibilidade para a assistência domiciliar; ii) o laudo médico apresentado não especifica a necessidade de atendimento ininterrupto por técnico de enfermagem em tempo integral; iii) o Estado não oferece serviço de “home care” pelo SUS; iv) a situação da autora não configura risco iminente ou irreparável.

Sob o ID 11688960, decisão deferindo em parte o efeito suspensivo, para suspender a obrigatoriedade de disponibilização de técnico de enfermagem em tempo integral (24h), desde que seja assegurado o atendimento da agravada no âmbito do Programa de Assistência Domiciliar disciplinado pela Portaria de Consolidação nº 5/2017, com acompanhamento domiciliar diário por profissional técnico de enfermagem, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar apenas em parte a conclusão alcançada pela decisão recorrida.
Explico.

Consoante sabido, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação.

Da análise dos autos, observo que a autora
Francisca Ivone Moraes
possui atualmente 86 (oitenta e seis) anos e encontra-se acamada, com dificuldade de mobilização, asma e histórico de AVC há quatro anos (CID Z74.3; I69 e J45), sendo necessária a assistência domiciliar contínua para a melhoria de seu quadro clínico, conforme prescrição médica.

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, questão que examino a título de remessa necessária, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Especificamente quanto ao fornecimento de tratamento domiciliar especializado, a jurisprudência deste Tribunal já assentou ser um dever solidário de todos os entes federativos, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, sendo legítima a inclusão, conjunta ou isoladamente, de Estado e Município no polo passivo da demanda. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5000857-49.2021.8.08.0026, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação: 24/Mar/2025.

Em interpretação sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, em sede de repercussão geral, por ocasião do TEMA 793 (RE 855178 ED), senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei)

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não pode o recorrente se furtar do dever constitucional de garantir o direito à saúde, uma vez que dentro do plexo de competência trazido pela Constituição Federal.

Destaco que a ressalva contida na tese de julgamento do Tema 793 do STF – acerca da necessidade de direcionamento da obrigação ao responsável, segundo os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS – relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa, a rigor, é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado. (STJ, AgInt no CC n. 194.111/PR).

Assim, sem razão o Estado do Espírito Santo quando afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Adentrando o mérito recursal, os fatos narrados e documentos acostados pela autora, ora agravada, são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida, diante da premente necessidade de atendimento domiciliar contínuo para manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

O art. 532, inciso I, da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde define a Atenção Domiciliar (AD) no âmbito do SUS como a
modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados.

Com efeito, o laudo médico de ID 62935577, lavrado por médico especialista, atesta a condição delicada da parte agravada, acamada, portadora de sequelas de doenças cerebrovasculares (CID I69), doença inflamatória das vias aéreas (asma) (CID J45) e com necessidade de supervisão contínua (CID Z74.3) para suas atividades cotidianas.

Portanto, preenchidos os critérios de elegibilidade, não pode o ente público eximir-se de dispensar a realização das sessões fisioterápicas pelo prazo remanescente descrito em laudo para convalescença, isto é, até o dia 05/05/2025, sob pena de responsabilização
ad eternum
.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente, ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de serviço de "home care" a paciente diagnosticada com paralisia muscular espástica, em razão de sua necessidade de cuidados contínuos. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o serviço de "home care" recai sobre o Município de Viana, considerando o regime de competências do SUS; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada para redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado evidencia a necessidade da agravada por assistência domiciliar contínua, com fisioterapia, supervisão de equipe de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, dentista e visitas médicas regulares. A distinção entre "home care" (cuidados intensivos com equipamentos hospitalares) e assistência domiciliar (atividades ambulatoriais programadas e continuadas) demonstra que os serviços demandados pela agravada enquadram-se na modalidade de assistência domiciliar, de competência municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 25/2022 confirmam a atribuição compartilhada entre os entes federativos na prestação de assistência domiciliar, com pactuação entre Estado e Município. A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, permite imputar ao Município a obrigação de fornecer assistência domiciliar, respeitando as regras de repartição de competências do SUS. O laudo médico aponta que parte dos serviços já está sendo prestada pelo Município por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, reforçando a sua responsabilidade solidária. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer os serviços pleiteados, especialmente considerando o dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O fornecimento de assistência domiciliar no âmbito do SUS caracteriza-se como competência solidária entre os entes federativos, podendo o Município ser responsabilizado pelo cumprimento das obrigações de saúde de Atenção Primária. A obrigação solidária de prestar saúde permite a imputação de responsabilidades aos entes federativos conforme as necessidades do caso concreto e a repartição de competências prevista no SUS. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009567-34.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 15/Apr/2025).

Ademais, por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde da paciente, a medida adotada pelo juízo originário de deferir o atendimento domiciliar é a que se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Por outro lado, não verifico base legal suficiente para autorizar a dispensação exclusiva de profissional técnico de enfermagem à agravada, por 24h (vinte e quatro horas) diárias, em regime de
home care
, sob pena de violação dos princípios da legalidade e isonomia, bem como de onerosidade excessiva aos cofres públicos.

Especificamente quanto à modalidade de prestação do serviço de AD, a normativa infralegal do Ministério da Saúde prevê que deverão ser analisadas as necessidades de cuidado peculiares a cada caso, para fins de determinação da periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.

Ainda, o artigo 538 da mesma Portaria dispõe que a prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das
equipes
de atenção básica, compostas por profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou assistentes sociais, profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem, por meio de acompanhamento regular em domicílio, com apoio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Vale dizer: não há amparo legal para que se determine reserva e/ou dispensação de profissional exclusivo, em tempo integral, a paciente inserido no âmbito de atendimento do serviço de atenção domiciliar (SAD), mas sim a sua inclusão no programa de atendimento, por meio de equipes especializadas.

Ressalto que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ajuda para deambulação e/ou ministração de medicamentos simples) configuram obrigação primária da família, não restando obrigado o ente público a custear este tipo de assistência, muito menos em tempo integral.

Certo é que a necessidade da agravada poderá ser melhor apurada após realizada a instrução, entretanto, dada a inequívoca fragilidade da condição de saúde da paciente e a natureza dos direitos em jogo, impõe-se a concessão da medida liminar para prestação de atendimento domiciliar com acompanhamento profissional contínuo, ao menos até o julgamento da demanda.

Quanto ao
periculum in mora
, reitero que a tutela de urgência pugnada visa resguardar a saúde da autora e o seu tratamento clínico, minimizando as consequências e sequelas de sua enfermidade, sendo, portanto, a medida mais segura neste momento, evitando um possível dano irreparável à paciente no resguardo de sua convalescença.

Sopesando os riscos decorrentes da tutela liminar, vislumbro existir muito mais risco à vítima, idosa em condição de saúde extremamente fragilizada, do que ao Ente Público em resguardar seu interesse patrimonial.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
e reformar a decisão agravada, afastando a obrigatoriedade de disponibilização de técnico de enfermagem em tempo integral (24h), desde que seja assegurado o atendimento da agravada no âmbito do Programa de Assistência Domiciliar disciplinado pela
Portaria de Consolidação nº 5/2017
, com acompanhamento domiciliar diário por profissional técnico de enfermagem, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.